Tribunal: TJPA
Processo: 0001221-48.2017.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001221-48.2017.8.14.0069
APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: MARIA DAS GRACAS FERREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. MUNICÍPIO DE PACAJÁ. SUPRESSÃO DE VERBAS SALARIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SUPRIMIDO INDEVIDAMENTE - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS TAREFAS EXERCIDAS PELA SERVIDORA. NÃO ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMPROVANDO A CESSAÇÃO DO RISCO. IGUALMENTE DEVIDO O RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO SE SERVIÇO (QUINQUENIO). SUSPENSÃO IRREGULAR QUE VIOLOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL. INADIMPLEMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. DANO MORAL PRESUMIDO – DEVER DE REPARAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA APLICAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NO JULGAMENTO DO TEMA 905 PELO STJ.

1. O cancelamento do Adicional de Insalubridade, previsto Lei 021/90 (Estatuto dos Servidores Municipais de Pacajá-PA), somente se faz possível após a constatação, por meio de laudo técnico, da cessação dos motivos que ensejaram o direito ao benefício, o que não ocorreu no caso em comento.

2. Igualmente, a remuneração da servidora não pode sofrer a supressão do quinquênio, uma vez que além de se tratar se tratar de verba de caráter alimentar, seria necessária a demonstração, por parte do Município, da irregularidade de sua concessão, por meio do respeito ao devido processo legal no qual a servidora tivesse a oportunidade de se defender, o que não ocorreu.

3. Diante do inadimplemento salarial, o dano moral é presumido, tendo em vista as agruras derivadas da falta de valores de natureza alimentar, necessários para solver obrigações cotidianas do trabalhador.

4. REMESSA NECESSÁRIA. Quanto aos índices de correção monetária, sobre a soma do valor nominal da condenação deverá incidir correção pelo IPCA-E, e Juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança conforme tese firmada pelo STJ por ocasião do julgamento do TEMA 905 na sistemática de repetitivos do STJ (REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).

5. No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida. Ademais, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO. Em Remessa Necessária reformar em parte a sentença atacada,
nos termos do voto da relatora
.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
MUNICÍPIO DE PACAJÁ
, em face da sentença proferida pelo D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá, que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA SILVA
, julgou procedente a demanda, para condenar o ente municipal ao 1) ao pagamento das importâncias devidas a título de adicional de insalubridade, relativo ao período de setembro/2014 a fevereiro/2016, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde as respectivas datas em que deveriam ter sido pagas; 2) ao restabelecimento do pagamento do adicional por tempo de serviço (quinquênio), sob pena de multa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), revertida em favor da parte autora, por mês em que se verifique descumprimento, sem prejuízo da responsabilidade pessoal do agente público competente por crime de desobediência, nos termos do art. 330, CP; 3) ao pagamento das importâncias devidas a título de adicional por tempo de serviço (quinquênio), devidas desde o mês de setembro de 2014, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde as respectivas datas em que deveriam ter sido pagas; 4) ao pagamento da remuneração da parte autora, relativa ao mês de outubro de 2014, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do referido mês; 5) ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob a rubrica de compensação por danos extrapatrimoniais, corrigida monetariamente a partir desta sentença e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês contados desde outubro de 2014, fixando, ainda, a condenação do Município nas despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do advogado da parte requerente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §§ 2º e 3º, CPC.

Em breve síntese, a autora, ora apelada, ocupante de cargo público municipal efetivo, moveu ação de cobrança, argumentando a ausência do pagamento de remuneração referente a um mês de trabalho (out/2014), adicional de insalubridade e quinquênio que vinham sendo pagos em contracheque, e foram indevidamente suprimidos. Fatos estes que, segundo asseverado, lhe causaram dano moral.

Juntou documentos.

Ao receber a inicial, o juízo e piso designou audiência de conciliação, porém restou infrutífera, conforme termo de audiência (id 443830).

A Fazenda Pública Municipal apresentou
contestação
(id 443831), refutando os argumentos narrados na inicial, pugnando pelo seu desprovimento.

Réplica da autora (id 443832).

Sobreveio
Sentença
, julgando procedentes os pedidos iniciais (id 443833).

Inconformado o
Município de Pacajá
interpôs
recurso de Apelação
(id 443834), aduzindo a necessidade de reforma do julgado, argumentando para tanto a necessidade de dilação probatória a comprovação do direito reclamado, constituindo o julgamento antecipado da lide em cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, e devido processo legal.

Sustentou que, o cálculo da remuneração referente ao mês de outubro de 2014, dependeria da resolução da controvérsia relacionada ao direito ao recebimento dos adicionais de insalubridade e tempo de serviço (quinquênio).

Afirmou a não comprovação de que o abalo moral tenha resultado dissabores extraordinários.

E por fim, aduziu a incorreção dos índices de correção monetária fixados na sentença, sendo o correto o critério estabelecido no art. 1°- F da Lei nº 9.494/1997, com a redação alterada pela Lei n. 11.960/2009.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença atacada, e devolvidos os autos à instância de origem para a produção de provas requeridas.

A apelada apresentou suas
contrarrazões ao recurso
(id 443835), pugnando pela manutenção da sentença guerreada em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Após receber o recurso em seu duplo efeito, encaminhei em seguida os autos ao Ministério Público, para exame e pronunciamento (id 499346).

O Ministério Púbico apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, apenas para se reconhecer a incidência de juros e correção monetária conforme julgamento do Tema 180 pelo STF e Tema 905 pelo STJ (id 3051298).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se o recurso no inconformismo do Município de Pacajá que pretende reformar a sentença guerreada, alegando que haveria a necessidade de produção de provas a fim de comprovar o alegado pela apelada.

Em suas razões recursais, o Apelante argumenta ter havido ofensa ao devido processo legal, em razão do descabido julgamento antecipado da lide, o que impossibilitou a devida instrução probatória.

Entretanto, ao meu sentir, a questão de mérito discutida nos autos é unicamente de direito, nos termos do art. 355, inciso I do CPC, cabendo examinar os ditames Legais e Constitucionais, sendo despicienda, portanto, a produção de provas em audiência para solucionar a lide.

Ademais, consigno que a atividade da Administração Pública é norteada pelo princípio da legalidade, com fulcro no art. 37, caput da CF.

O adicional de insalubridade está estabelecido, de forma geral, no art. 7º, XXIII da CF. No entanto, não há como ignorar manifestação das Cortes Superiores no sentido de que o inciso XXIII do art. 7º da CF depende de lei regulamentadora para lhe conferir eficácia, na medida em que, em relação aos servidores públicos, sua inclusão deverá ser feita na seara do regime estatutário de cada esfera da administração pública.

No âmbito do Município de Pacajá-PA, o pagamento de adicionais e gratificações, encontra previsão na Lei n° 021/90 (Estatuto dos Servidores Municipais),
in verbis
:

“Art. 65. Além dos vencimentos e das vantagens previstas em lei serão deferidos aos funcionários as seguintes gratificações e adicionais:

I — gratificação de função;

II — gratificação natalina;

III —adicional por tempo de serviço:

IV — adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas
; (grifo meu)”

Tem-se que, a parcela intitulada adicional de insalubridade, é aquela devida a todos os empregados que exercem determinadas atividades nas quais estão expostos a agentes nocivos à sua saúde em concentrações superiores àquelas fixadas pelas Normas Regulamentadoras correspondentes.

Em que pese possuir natureza salarial, o adicional de insalubridade é modalidade de salário-condição, ou seja, é parcela paga ao empregado em razão do exercício de suas atividades laborais sob condições específicas, que podem surgir e desaparecer a qualquer momento.

Em outras palavras, a supressão do pagamento do adicional de insalubridade é juridicamente permitida, nos casos em que desaparecida a circunstância ou o fato que determinava seu pagamento.

Assim, no presente caso, afere-se pelos contracheques colacionados com a peça vestibular que a Administração Pública Municipal já pagava a parcela em questão, e posteriormente a suprimiu, em agosto de 2014, sendo restabelecido em março de 2016.

Ocorre que, o cancelamento da concessão do benefício somente se faz possível após a constatação, por meio de laudo técnico, da cessação dos motivos que ensejaram o direito ao benefício, o que não ocorreu no caso em comento. Não houve elaboração de laudo técnico, posto que não existiu alteração do local de trabalho ou das atividades desempenhadas pela apelada, tanto que em 2016 adveio o restabelecimento do benefício, conforme comprovado pelos documentos juntados aos autos, mormente, os contracheques da recorrida.

Deste modo, não havendo demonstração de alteração da situação da autora, restou evidenciada a irregularidade da supressão do adicional de insalubridade, estando correta a decisão a quo, que determinou o restabelecimento e pagamento do adicional de insalubridade, pelo tempo de sua supressão indevida.

Não destoando, cito a jurisprudência em julgados semelhantes:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JÚLIO DE CASTILHOS. CARGO DE FISIOTERAPEUTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO DO ADICIONAL E POSTERIOR CONCESSÃO, TUDO COM BASE EM LAUDOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS TAREFAS EXERCIDAS PELA SERVIDORA. DIFERENÇAS SALARIAIS. RETROAÇÃO. CABIMENTO. (Apelação Cível Nº 70055994826, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Luiz Reis de Azambuja, Julgado em 13/11/2013)”

“EMENTA: RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. I. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 04/2004. (...) II. REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 475, § 2º, DO CPC DE 1973. (...) III. ABATIMENTO DE VALORES PAGOS DE FORMA GLOBAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECUSAL. (...) V. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. NÃO ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. IMPOSSIBIILIDADE DE SUPRESSÃO. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. 1.
O pagamento espontâneo por parte do Município-Reclamado do adicional de insalubridade até setembro de 2005, sem que haja ocorrido nenhuma alteração da função ou do local de trabalho do Reclamante, torna incontroversa a existência de trabalho insalubre. 2. Em semelhante circunstância, é de se reconhecer o direito do empregado ao recebimento do adicional correspondente, mesmo após outubro de 2005, sendo prescindível a realização de prova pericial
. VI. CONTRIBUIÇÕES FISCAIS SOBRE JUROS DE MORA. VII. JUROS DE MORA A PARTIR DE JUNHO DE 2009. (...)

(TST - RR: 1807005020085090022, Data de Julgamento: 15/08/2018, Data de Publicação: DEJT 17/08/2018) (GRIFO MEU)”

“EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. DIMINUIÇÃO E POSTERIOR SUPRESSÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE LOCAL DE TRABALHO OU DE ATIVIDADES DESEMPENHADAS. NÃO ELABORAÇÃO DE LTCAT PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO PAGAMENTO DA VERBA ADICIONAL. APLICAÇÃO DA TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RE 870947/SE. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

Conforme consignado na sentença e comprovado nos autos, a autora exerce o cargo de médica na Secretaria de Saúde do Distrito Federal e até dezembro de 2017 percebia mensalmente adicional de insalubridade no percentual de 10% (ID nº 4964357 e 4964357). 4.
Todavia, sem que houvesse qualquer alteração em sua lotação funcional bem como sem a realização de Laudo Técnico de Condições de Ambiente de Trabalho (LTCAT), a autora viu suprimido de seu contracheque a verba indenizatória, o que configura ato arbitrário da Administração Pública. Isso porque não há qualquer alteração de status funcional apto a autorizar a diminuição/supressão do pagamento da verba
.

(TJ-DF 07174921720188070016 DF 0717492-17.2018.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 22/08/2018, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifei)

Já no que diz respeito ao pedido de concessão de adicional de tempo de serviço, a referida gratificação também encontra previsão na Lei 021/90 (Estatuto dos Servidores Municipais), que assim dispõe:

“Art. 65. Além dos vencimentos e das vantagens previstas em lei serão deferidos aos funcionários as seguintes gratificações e adicionais:

I — gratificação de função;

II — gratificação natalina;

III —adicional por tempo de serviço:

IV — adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;

Art. 71. Por qüinqüênio de efetivo exercício no serviço público Municipal, será concedido ao funcionário um adicional correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, até o limite de sete qüinqüênios.

§ 1º. – O adicional é devido a partir do dia imediato aquele em que o funcionário completar o tempo de serviço exigido.”

Assim, uma vez preenchidas as condições ensejadoras para incorporação da vantagem, exsurge o direito subjetivo a receber o percentual legal. Logo, o administrador municipal não possui a faculdade, mas o dever de implementar o adicional por tempo de serviço, sob pena de incorrer em ilegalidade.

In casu
, mais uma vez resta devidamente comprovado nos contracheques juntados aos autos, que a apelada, servidora municipal, ingressou no serviço público
em 25/03/2002
(id 443829), de modo que, inclusive, já vinha recebendo periodicamente a gratificação no percentual de 5% (cinco por cento), sendo, contudo, suprimido a partir de Set/2014.

A remuneração da servidora não pode sofrer a supressão do quinquênio, uma vez que além de se tratar de verba de caráter alimentar, seria necessária a demonstração, por parte do Município, da irregularidade de sua concessão, por meio do respeito ao devido processo legal no qual a servidora tivesse a oportunidade de se defender, o que não ocorreu.

Ante tais considerações, faz-se necessário o restabelecimento do discutido adicional de tempo de serviço (quinquênio), e a reparação das parcelas que deixaram de ser pagas arbitrariamente.

Igualmente devido, é o pagamento correspondente à
remuneração do mês de outubro de 2014
, indevidamente retido pelo acionado, posto que atentatório à dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, III, da Constituição Federal.

Frise-se que neste tocante, o ente municipal sequer refutou o alegado inadimplemento, se dignando apenas a afirmar que o seu cálculo dependeria da resolução da controvérsia relacionada ao direito ao recebimento dos adicionais de insalubridade e tempo de serviço (quinquênio).

Neste ponto, novamente coaduno ao juízo a quo, ao fundamentar o pedido de compensação por danos morais tecido pela parte autora. Cabendo ressaltar, que
a indenização por dano moral
será devida quando provada conduta comissiva ou omissiva do empregador que cause dano à esfera extrapatrimonial do empregado, atingido em seus direitos da personalidade.

Os direitos da personalidade, entendidos como desmembramentos do princípio da dignidade da pessoa humana, assumem um espectro muito mais amplo do que meramente a honra subjetiva ou a reputação do indivíduo. Neles estão incluídos, também, o direito à integridade física e à higidez, consagrados nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.

Diante do inadimplemento salarial, o dano moral é presumido, tendo em vista as agruras derivadas da falta de valores de natureza alimentar, necessários para solver obrigações cotidianas do trabalhador.

Não obstante, restou amplamente demonstrado que houve a ocorrência de descontos indevidos do salário da recorrida, durante o seu contrato de trabalho, de forma ilegal, apta a ensejar, de fato, situação de penúria em sua vida pessoal, estando irretocável a decisão de piso.

Corroborando o afirmado cito:

“EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E VERBAS RESCISÓRIAS. Diante do inadimplemento salarial, o dano moral é presumido, tendo em vista as agruras derivadas da falta de valores de natureza alimentar, necessários para solver obrigações cotidianas do trabalhador. Não se trata de simples atraso, mas de não pagamento, a revelar a imprevidência, o descaso da prestadora de serviços para com o trabalhador. Os prejuízos sofridos são evidentes, na medida em que o inadimplemento gera transtornos à vida pessoal, como no cumprimento de obrigações presumidas. Indenização devida. Aplicação da Súmula 104 deste Tribunal. Recurso do reclamante provido no aspecto.

(TRT-4 - RO: 00209525320165040664, Data de Julgamento: 23/02/2017, 6ª Turma)”

Assim devida a condenação em danos extrapatrimoniais na forma fixada pelo Juízo singular.

- DA REMESSA NECESSÁRIA:

Em remessa necessária, entendo devida a reforma parcial da sentença guerreada apenas no que se refere à aplicação dos juros e correção monetária ao caso em exame.

Quanto aos
índices de correção monetária
, sobre a soma do valor nominal da condenação deverá incidir correção pelo IPCA-E, e
Juros de mora
segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança conforme tese firmada pelo STJ por ocasião do julgamento do TEMA 905 na sistemática de repetitivos do STJ (REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).

No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

Em
Remessa Necessária
, reformo a sentença de primeiro grau apenas no que se refere à aplicação dos juros e correção monetária. Nesse sentido, quanto aos índices de correção monetária, sobre a soma do valor nominal da condenação deverá incidir correção pelo IPCA-E, e Juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança conforme tese firmada pelo STJ por ocasião do julgamento do TEMA 905 na sistemática de repetitivos do STJ (REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

P. R. I.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/06/2020